Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-70.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Insurgência do autor contra a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais) - Sentença mantida - Inviável, no presente caso, o arbitramento da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois este se apresenta exorbitante – Parte recorrente beneficiário da Justiça Gratuita – Sob tais

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Insurgência do autor contra a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em R$ 3.000,00 (três mil reais) - Sentença mantida - Inviável, no presente caso, o arbitramento da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois este se apresenta exorbitante – Parte recorrente beneficiário da Justiça Gratuita – Sob tais hipóteses muitas ações parelhas com indicação de valores exorbitantes para as causas – Cautela na análise e fixação – Hipótese em que a sistemática do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil implicaria violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como acarretaria enriquecimento sem causa do advogado - RECURSO NÃO PROVIDO.